Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725160-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA contra a decisão de ID 73307299, que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA. Analisando o documento de ID 234509010 dos autos de origem, observo que a procuração juntada pelo ora embargante é completamente inválida pois teve a assinatura colocada de forma artificial sobre o documento eletrônico. Assim, concedo ao embargante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, com a juntada de procuração com assinatura válida, que, se firmada de forma eletrônica, permita a verificação de sua autenticidade. Intimem-se. Sem prejuízo, encaminhe-se ofício ao Juízo de origem para que sejam adotadas as providências cabíveis em razão da irregularidade de representação processual da parte autora e também para informar-lhe que, ao contrário do que consta do despacho de ID 240964245, a concessão de efeito suspensivo não ocorreu para "suspender a venda/leilão ou transferência de propriedade do imóvel" mas para suspender a decisão do próprio Juízo que havia determinado essa suspensão. Oportunamente, venham conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025 19:56:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador